Tribunal: TJMT
Processo: 1017284-60.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017284-60.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Trancamento, Provas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (IMPETRANTE), JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 063.677.941-66 (PACIENTE), BRUNO PEREIRA NUNES - CPF: 069.452.211-21 (PACIENTE), MARCELO JOSE ALVES - CPF: 041.841.521-80 (PACIENTE), ANDRINO PASSAURA - CPF: 919.608.190-20 (PACIENTE), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 013.730.841-89 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), J. P. S. - CPF: 080.095.631-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART.217-A CP]– VÍTIMA COM 06 ANOS DE IDADE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT– FATO REVELADO NA ESCOLA DA MENOR – INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA COMARCA – INSTAURAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUIZO [DEPOIMENTO SEM DANOS] – RELEVÂNCIA – CONTEXTO HARMÔNICO –PRECEDENTES DO STJ– PRESENÇA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 593 STJ – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PELA VIA DE HABEAS CORPUS – MEDIDA EXCEPCIONAL – DENÚNCIA QUE APRESENTA ELEMENTOS APTOS A INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME PELOS PACIENTES – QUESTÃO QUE DEMANDA EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO NÚMERO DE 05 PACIENTES – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE REITERADAMENTE TEM DECIDIDO QUE O HABEAS CORPUS NÃO É AÇÃO IDÔNEA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL, QUANDO EVIDENCIADA A ANÁLISE DE CONJUNTO PROBATÓRIO COMPLEXO – QUESTÕES DEVEM SER MELHOR ANALISADAS NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO, QUANDO TODAS AS PROVAS SERÃO SOPESADAS CONJUNTAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal somente se justifica quando resultar clara e induvidosa a improcedência da acusação, o que, no presente caso não resta evidenciado.

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando amparada com outras provas dos autos, detém especial relevância, eis que na maioria das vezes esses crimes são cometidos na clandestinidade, a conduta não tem o condão de eximir o paciente da imputação prevista no
art. 217-A do Código Penal
, em razão da Súmula nº 593 do STJ descrever que “O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente a conduta incriminada, ainda que não detalhada, se é possível ao denunciado compreender os limites da acusação e, em contrapartida, exercer ampla defesa, como no caso vertente.

A imputação descreve de maneira satisfatória os fato supostamente criminosos e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, narra a dinâmicas dos fatos e dá ensejo a compreensão dos limites da acusação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, em favor de JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS, BRUNO PEREIRA NUNES, MARCELO JOSE ALVES, ANDRINO PASSAURA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA, qualificados, que nos autos n. 4206-92.2019.811.0007, (cód. 183454) estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai dos elementos informativos, os pacientes foram presos em 25/06/2019, por decreto de prisão temporária sendo convertida em prisão preventiva em 15/07/2019, ante suposta prática do delito previsto nos art. 217-A do Código Penal em desfavor da vítima
J.P.S.,
de apenas 06 (seis) anos de idade.

O impetrante sustenta a tese da: 1) negativa de autoria, 2) pugna pelo trancamento da ação penal, uma vez que, sob sua ótica,

a denúncia oferecida pelo Ministério Público contem irregularidades dentre elas: 3) a denúncia não informa a data dos fatos 4) não contém fundamentação, nem justa causa.

Sustenta a impetrante:
“(...)a irregular descrição e exposição do fato criminoso imputado aos pacientes é causa de inépcia da inicial, uma vez que “alguns requisitos (da denúncia) são de observância obrigatória. É o que ocorre, por exemplo, com a exposição do fato criminoso, a individualização do acusado e a redação da peça em português. Eventual vício quanto a um desses elementos enseja o reconhecimento da inépcia formal da peça acusatória”. (Sic.)

Aduz que:
“(...) a denúncia apresentada contra os pacientes é defeituosa, omissa isso para se dizer o mínimo, pois não descreve “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, é inepta, está contaminada por vício formal”.(Sic.)

Argumenta, sob sua ótica, que a Ação penal merece ser trancada, haja vista, que a denúncia é inepta ao não satisfazer os requisitos insculpidos no art. 41 do Código de Processo Penal, restando caracterizada com base unicamente na palavra da suposta Vítima. (Id.23718953)

O
mandamus
foi interposto em sede de plantão judicial sendo seu regular processamento submetido pelo Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ao expediente forense normal. (Id.23778465)

Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem a fim de suspender a ação penal em desfavor dos pacientes, por ausência de prova da materialidade e autoria delitiva, rogando ao final o trancamento definitivo da ação ante a ausência de justa causa.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.24145971). Juntou documentos (Id. 23710489, 23718974, 23721490, 23721491, 23721499, 23723450, 23723451, 23723454, 23723455, 23723457, 2372458, 23723459, 23723460, 23753461, 23753462).

A i. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 26043480)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PACIENTES DENUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL) – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO MÍNIMO – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA APTA A SUSTENTAR O INÍCIO DA PERSECUTIO CRIMINIS – CONDUTA QUE DEVE SER APURADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS, BRUNO PEREIRA NUNES, MARCELO JOSE ALVES, ANDRINO PASSAURA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA, qualificados, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT. (Id 23710475)

Feitas essas principais considerações, a impetrante requer que a denúncia apresentada contra os pacientes seja julgada inepta rescindindo seu recebimento pela autoridade coatora.

Ab initio
, para a adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que acolheu a medida cautelar de produção antecipada de prova [depoimento especial], formulada em juízo pela autoridade policial da referida Comarca, nesses termos,
in verbis:

“VISTOS ETC.

1. Cuida-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (depoimento especial) formulada pela Autoridade Policial desta Comarca de Alta Floresta/MT, visando à proteção e inquirição da criança JEANE PASSAURA DE SOUZA de 06 anos de idade, em face dos indiciados CUSTÓDIO DE TAL, BRUNO DE TAL, JOSECLEIDE DE TAL, MARCELO DE TAL e ANDRINO PASSAURA, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

2. Manifestação do Ministério Público às fls. 30/38, pugnando pelo deferimento da medida cautelar de antecipação de provas.

3. É o relatório necessário.

4. Fundamento e Decido.

5. Cuida-se de Medida Cautelar formulada pela Douta Autoridade Policial pugnando pela Produção Antecipada de Provas, mediante Depoimento Especial, visando à proteção e inquirição da menor JEAE PASSAURA DE SOUZA, pois a mesma supostamente é vítima de atos libidinosos e conjunção carnal praticados, inúmeras vezes, por BRUNO, JOSECLEIDE, MARCELO, CUSTÓDIO E ANDRADINO.

6. Em síntese, consta nos autos que no dia 28/02/2019, foi registrado boletim de ocorrência nº 2019.65878, no qual consta que os conselheiros tutelares de Carlinda compareceram à Delegacia de Polícia Civil, oportunidade na qual relataram que fora acionado pela direção da Escola Municipal Manoel Bandeira, em virtude das alterações comportamentais da criança Jeane Passaura de Souza.

7. Consta ainda nos autos que, a equipe do Conselho Tutelar conversou com a infante Jeane, a qual relatou: “ter quatro namorados Bruno, Josecleide, Marcelo e Custódio, vulgo Paraná; Que Bruno, Josecleide e Marcelo lhe dão beijos na boca, já custódio a chama para ir a casa e realizar atos carnais; Que Custódio lhe dá balas e ameaçou que se contasse para a mãe iria matar todo mundo.”

8. Outrossim, no dia 27/03/2019, foi registrado um novo boletim de ocorrência nº. 2019.94791, no qual Tutelar de Carlinda compareceu à Delegacia de Polícia Civil, momento em que relatou: “a Secretaria de Educação foi até o Conselho relatando que a criança teria comentado com a professora da escola que estaria fazendo besteiras com o pai. Em conversa com a coordenadora, a criança relata que o pai estaria fazendo atos libidinosos com ela como: passar o pênis na sua vagina, na sua boca e na sua bunda. Diante do exposto relatado pela coordenação este Conselho em conversao com a criança que confirmou o que disse na escola.”

9. Por outro lado, às fls. 10/11, foi acostado 57/2019 de Maria de Fátima de Souza, genitora da criança Jeane Pasaura de Souza, a qual relatou que o Conselho Tutelar solicitou que ela comparecesse à escola em virtude de um fato ocorrido com a filha. Declarou: “Que Jeane detalhou que quando ia na casa do vizinho Paraná, o mesmo colocava o ‘pipi’ dele na boca dela e mijava, e quando questionada de que cor era o mijo, respondeu branco; Que questionaram Jeane o que mais ele fazia, ao que disse que PARANÁ também colocava o dedo nas coisas dela.

10. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 227, preocupou-se diretamente em assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à dignidade e ao respeito, colocando o menor a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, a partir do pressuposto de que o direito à proteção especial está em direta regulação com sua condição de vulnerabilidade, com o ser humano em desenvolvimento.

11. Nessa perspectiva, seguindo as diretrizes do texto constitucional, as Leis nº 8.069/1990 e 13.431/2017 também cuidaram de conferir à criança e ao adolescente proteção integral específica, garantindo-lhes a adoção de instrumentos necessários para assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

12. E a inquirição da ofendida segundo a metodologia “Depoimento Especial” é medida que se impõe por concretizar a atuação positiva do Estado com escopo de assegurar a primazia dos interesses da menor supostamente vítima de abuso e/ou assédio sexual.

13. Aludida técnica, diante da supremacia do direto envolvido, contribui para o avanço da prestação jurisdicional segundo relevante contexto social que reclama necessário resguardo da sanidade psicológica do lesado, destinatário de amparo excepcional por nossa ordem jurídica.

14. Impende ressaltar as inovações trazidas pela Lei nº 13.431/2017 e, em especial, a norma contida no §1º do artigo 11, ipsis litteris:

“Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.

§1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:

I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;

II - em caso de violência sexual.” (grifo nosso).

15. Sobre a matéria:

“CORREIÇÃO PARCIAL. OITIVA DE ADOLESCENTE VÍTIMA DE CRIME SEXUAL. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS INDEFERIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.431/2017. LEI DA ESCUTA PROTEGIDA. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS DO PROCESSO CONSTATADA. Decisão atacada, que indeferiu pedido de produção antecipada de provas para oitiva de vítima de crime sexual, sob o procedimento do depoimento especial, viola o disposto no artigo 11, § 1º, da Lei nº 13.431/2017. A produção antecipada da prova pretendida se justifica à medida que o transcurso do tempo, em casos como o presente, pode afetar a devida apuração dos fatos, sombreando a realidade e reavivando o trauma inerente à conduta delitiva, sendo que a inobservância do expresso dispositivo legal pode tornar inócua toda a rede protetiva em torno de crianças e adolescentes corroborada pela Lei nº 11.431/2017. CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA. LIMINAR RATIFICADA.” (grifo nosso).

16. No caso concreto, trata-se de imputação de crime contra a dignidade sexual de criança que constava à época dos fatos com menos de 09 (nove) anos.

17. A medida se justifica, ainda, pela possibilidade concreta do esquecimento e bloqueio de detalhes dos fatos, providência natural do ser humano submetido a traumas, precipuamente a vítima infante, bem como de emergirem efeitos danosos com a reiteração da vivência traumática em virtude da oitiva da criança em momento posterior.

18. Além disso, importante enfatizar que, em se tratando de eventual crime sexual contra vulnerável (que, por natureza, são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas), é preciso reconhecer especial valor à palavra da vítima para o amparo de eventual condenação.

19. Plenamente justificada, portanto, a produção antecipada da prova, pois em conformidade com os ditames legais.

20. Ante ao exposto, ACOLHO a medida cautelar formulada pela Douta Autoridade Policial e, consequentemente DESIGNO audiência para o dia 25 de junho de 2019, às 16h00min, a fim de que seja colhido o depoimento da vítima, no termos do art. 11 e 12, da Lei n. 13.431/17.

21. INTIME-SE, se possível, os suspeitos, para acompanharem o processo por meio de defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública.

22. INTIME-SE a vítima, por seu representante legal, para comparecer à audiência designada, devendo estar presentes 30 (trinta) minutos antes do início da audiência, munidas de documentos (certidão de nascimento ou RG).

23. INTIMEM a psicóloga do Juízo para, antecipadamente, tomar conhecimento dos autos, bem como recepcionar a vítima em sua chegada ao fórum.

24. COMUNIQUE-SE a diretoria do Foro, bem como a Psicóloga deste Juízo, pois a audiência em questão será realizada na sala de depoimento sem dano.

25. COMUNIQUE-SE, também, o Conselho Tutelar desta comarca.

26. CIÊNCIA ao parquet e à Defensoria Pública.

27. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

28. Às providências.”

Ato continuo, transcreve-se a decisão prolatada em 25/06/2019 que decretou a prisão temporária dos pacientes:

“Vistos etc.

Cuida-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (depoimento especial) formulada pela Autoridade Policial desta Comarca de Alta Floresta/MT, visando à proteção e inquirição da criança JEANE PASSAURA DE SOUZA de 06 anos de idade, em face dos indiciados CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES e ADRINO PASSAURA, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Manifestação do Ministério Público em audiência pela decretação da prisão temporária dos investigados.

Manifestação da defesa em audiência.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

São gravíssimas e merecem a aprofundada e cuidadosa investigação as acusações feitas pelas autoridades policiais.

É que pelas informações contidas na audiência sem dano, audiência esta realizada na presença do Delegado de Polícia Civil, da representante do Ministério Público, do Defensor Público, da genitora da menor, da psicóloga, constata-se a prática do crime de estupro de vulnerável, imputado aos indiciados, o que torna muito delicada a situação, pois todos os investigados aproveitando da inocência e medo da menor, praticaram ato libidinoso com a mesma, sem o consentimento da mesma.

Todos os fatos narrados foram ricos em detalhes acerca da prática criminosa cometida, indicando a conduta dos indiciados e os identificando como autores do delito.

Outrossim, a genitora da menor teve a capacidade de ameaçar a criança, no momento da realização da audiência sem dano, dizendo-lhe que caso dissesse a verdade iria dar-lhe “uma surra”.

Se não bastasse, a genitora ainda prometeu a menor, caso a mesma não contasse a verdade em juízo, a compra de pastéis em troca do seu silêncio.

Por outro lado, o genitor da menor, Sr. Adrino Passaura, ainda teve a capacidade de dizer para a menor que o que os outros investigados fizeram com a mesma, somente ele poderia fazer.

Diante disso, o genitor, a pessoa em que se espera uma proteção em favor da menor, foi a pessoa que mais aproveitou da inocência da mesma, para a prática dos atos libidinosos. Assim, os genitores deveriam selar pela sua segurança e não praticar os abusos sofridos pela mesma e eximir de sua responsabilidade.

Fico imaginando o prejuízo que a criança terá com a tamanha brutalidade que sofreu. Nenhum profissional será capaz de amenizar todo sofrimento vivido pela menor.

Assim, no caso em tela a mãe tem o dever de agir a ajudar a auxiliar a menor, e não se eximir de sua responsabilidade, conforme a fez em audiência.

Ademais, no que tange ao investigado Marcelo José Alves, considerando a demora na realização da audiência, bem como diante da situação em que a menor se encontrava, a mesma não conseguiu relatar com nitidez o envolvimento do investigado, posto que já estava nervosa, mas com a prisão temporária é o momento em que a autoridade policial terá para provar que o mesmo também abusou da mesma.

Por outro lado, a prisão é relevante para a investigação, para que apure exatamente a conduta de cada um dos investigados.

Portanto os elementos colhidos na audiência dão conta de que os investigados CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES e ADRINO PASSAURA praticaram, em tese, o crime de estupro de vulnerável, contra a menor Jeane Pasasaura de Souza.

Pela leitura dos autos, vislumbra-se, fortes indícios da autoria dos investigados quanto à prática do crime de em tela, conforme narra o auto que apura os fatos ocorridos, sendo necessária a custódia dos memsos, a fim de possibilitar realização de diligências, as quais não puderam ser concluídas até o presente momento.

Tendo em vista que até o momento não foi possível a conclusão da investigação e havendo motivos ensejadores a justificar a constrição de sua liberdade e, ainda, que sua liberdade pode, no presente momento, prejudicar ou impedir a efetivação de diligências essenciais à elucidação do crime, para esclarecimento sobre a dinâmica dos fatos e de sua veracidade. Vislumbro, na hipótese, ser necessária a decretação da medida cautelar extrema.

Assim, uma vez que imprescindível para as investigações do Inquérito Policial e à vista dos fortes indícios de ser os investigados os autores do crime mencionado acima é de rigor deferir o pleito da prisão temporária.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, e por tudo que consta, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, por 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1°, incisos I e III, alínea “f”, da Lei 7.960/89 c/c artigo 2º, § 4º, da Lei 8.072/90, de CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES e ADRINO PASSAURA.

Toda a operação deverá ser realizada pelas Autoridades Policiais, com o auxílio da Polícia Militar.

Intimem-se pessoalmente as autoridades competentes para o fiel cumprimento desta ordem.

Determino que a pessoa sujeita à prisão temporária deva, obrigatoriamente, permanecer separada dos demais detentos (provisórios ou condenados).

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, se nada for requerido, o indiciado deverá ser posto imediatamente em liberdade, sem a expedição do alvará de soltura, conforme disciplina o artigo 2º, § 7º, da Lei nº. 7.960/89.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA.

Determino o ABRIGAMENTO DA MENOR, devendo a equipe multidisciplinar proceder ao acompanhamento da mesma.

Comunique-se o Juízo da Infância e Juventude, enviando cópia destes autos.

Cumpra-se imediatamente.

Às providências.”

Por conseguinte, tem-se a decisão proferida em 25/06/2019, que indeferiu os pedidos de revogação das prisões temporárias e decretou a prisão preventiva dos pacientes em questão, nos seguintes termos:

“1.Cuida-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (depoimento especial) formulada pela Autoridade Policial desta Comarca de Alta Floresta/MT, visando à proteção e inquirição da criança JEANE PASSAURA DE SOUZA de 06 anos de idade em face dos indiciados CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES e ANDRINO PASSAURA, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Às fls. 144/177, a defesa de JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS e BRUNO PEREIRA NUNES pleitearam pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA alegando que não há provas de autoria contra os mesmos.

3. O ministério Público manifestou-se às fls.178/180 pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão temporária.

4. Já às 181/202, a defesa de MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA e ANDRINO PASSAURA pleitearam pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA, alegando não existir provas de autoria contra a mesma.

5. Às fls. 212/367 o Ministério Público ofereceu representação pela decretação da prisão preventiva em desfavor de CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES, ANDRINO PASSAURA e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1- DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA.

6.A prisão temporária, instituída pela Lei n°. 7.960/89 é espécie de prisão cautelar e como toda medida processual penal desse gênero guarda duas características fundamentais: a excepcionalidade limitadora e condicionadora de qualquer medida restritiva ao direito fundamental de liberdade antes da decisão condenatória irrecorrível e a instrumentalidade visando garantir e tomar o mais profícuo possível o processo penal tanto durante a sua realização quanto em seu resultado.

7. O legislador, ao elaborar a lei instituidora da prisão temporária, atento à necessidade da concomitância dos dois requisitos (periculum liberiatis e fumus commissi delicti) tracejou em seus artigos e incisos a importância de ambos.

8. Outrossim, a decretação da prisão temporária só é permitida em três hipóteses: 1) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 2) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e 3) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos nas alíneas do artigo 1°, da lei n°. 7.960/89.

9. No caso em testilha, vejo a presença de dos requisitos autorizadores do artigo 1', incisos I e II, alíneas "f" e "g", da Lei n°. 7.960/89, para a decretação da prisão temporária em desfavor dos investigados.

10. Ademais, verifica-se dos autos que não há notícia quanto à conclusão das investigações ou quando à necessidade e prorrogação da priscai por ais de 30 (trinta) dias, o que demonstra que o pedido de revogação da prisão temporária é prematuro.

11. Portanto, como os representados foram presos na data de 25/06/2019, conforme se denota das fls. 127/128, 139/140 e 142, ou seja, 21 dias, não restou extrapolado o prazo de duração da prisão temporária, inclusive sequer houve prorrogação do prazo inicial de 30 dias.

12. Por lado, verifico que a defesa dos requerentes não comprovou nos autos que tenha cessada a necessidade da prisão temporária, e, diante da documentação anexada no presente feito, não há notícia da conclusão do inquérito policial, cujas investigações se encontram em pleno andamento.

13. Assim, é sabido que a prisão temporária deve ser aplicado nos casos de suspeita de "alguém" ser o autor do delito e, não para coagis uma pessoa a relatar onde o principal suspeito encontra-se. Caso contrário, estar-se-á a desvirtuar o instituto jurídico caracterizando, certamente, confissão por meio de tortura consubstanciada em uma prisão indevidamente decretada.

14. Por outro lado, os fatos alegados nos autos e comprovados na audiência de depoimento sem dano, dão conta da necessidade da prisão temporária em desfavor dos requerentes, posto que há um claro ajuste familiar e de amizades próximas dos suspeitos, no sentido de fazer desacreditar, e encobrir a prática delitiva.

15. Outrossim, não merece acolhida o pleito dos representados Josiclei Nascimento dos Reis e Bruno Pereira Nunes, a fundamentação adotada no sentido de que por ser possuidor de condições favoráveis a prisão deve ser revogada. Isso porque as condições subjetivas favoráveis dos mesmos não podem implicar necessariamente em sua soltura, posto que revelam presentes os requisitos exigidos pela Lei n°. 7.960/89, sendo as condições supostamente favoráveis insuficientes para rechaçarem os argumentos quando da prolação da decisão que decretou a prisão temporária.

16. Assim, o fato dos representados serem primários, possuir bons antecedentes e ter emprego fixo, não lhe assegura a revogação da referida prisão.

17. Por outro lado, há provas nos autos que 4111 demonstram que Bruno Pereira Nunes, Josiclei Nascimento dos Reis e Andrino Passaura a suposta autoria dos representados pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do CP.

18. Assim, em depoimento especial realizado no dia 25/06/2019, a vítima afirmou que seu genitor Andrino Passaura, tirou a roupa e colocou o pênis em sua vagina, demonstrando os fatos com os bonequinhos.

19. Declarou ainda a infante que, os representados Bruno Pereira Nunes e Josiclei Nascimento dos Reis, também "fizeram besteira" com ela, sendo que eles "colocaram o pinto deles em mim".

20. Se não bastasse todo o alegado, e diante da inocência da criança, esta contou todos os fatos ao seu genitor, momento que este lhe disse "eu fiz, mas eles não podem fazer".

21. Por outro lado, no que tange a genitora da menor, Maria de Fátima de Souza, convenho afirmar que a mesma tinha conhecimento de todos os fatos e nada fez para evitar as ocorrências, tratando-se de omissão penalmente relevante, de modo que a mesma praticou o delito de estupro de vulnerável, por omissão.

22. Assim, a prisão temporária se faz necessária para os genitores da menor, pois caso soltos, poderão praticar novos delitos ou, ainda, constranger testemunhas, inclusive no dia da audiência de depoimento sem dano, os mesmos prometeram pastel para a infante em troca de que a mesma mentisse no referido ato, bem como os demais investigados ameaçaram a criança para não relatar s prática do crime sexual ou, ainda, poderão destruir provas, e, certamente encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

23. Por outro lado, diante de possibilidade concreta de reitera ão criminosa, não soa como razoável conceder liberdade aos requerentes, pois existe a necessidade de se acautelar a ordem pública.

24. Assim, o feito em exame também permite constatar que muitos abusadores são pessoas próximas das crianças violentada, que fazem parte do meio familiar, motivo de a violência sexual ser invisível, porque muitos não a veem (ou não la querem ver) nem a reconhecem, para não desmoronar a falsa relação familiar. Além de a menor padecer porque não tem para quem pedir ajuda, não raras vezes sofrem intimidação e ameaça, em geral por pessoa mais velha e que ostenta autoridade sobre ela.

25. SE NÃO É FÁCIL PARA UM ADULTO SOFRER VIOLÊNCIA SEXUAL E BUSCAR AJUDA, PARA UMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE É MUITO MAIS DIFÍCIL, porque o abuso muitas vezes é imposto por quem deveria protegê-los. Confiar em quem, se ninguém reconhece os pedidos de socorro (queda no rendimento escolar, perda do apetite, insegurança, irritabilidade, perda do sono) que silenciosamente emite?

26. Por isso, é importante salientar que nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos" (AgRg no REsp 1.653.240, Rel. Min. Félix Fische; j. 2.5.17). 27. Por tais razões, o indeferimento da prisão temporária é medida que se impõe.

II - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS.

28. Inicialmente cumpre asseverar que a situação em exame é extremamente delicada, pois a vítima do crime de estupro apurado no presente feito é menor de idade e encontra-se em situação de risco, razão pela qual foi determinando às fls. 109/111 o abrigamento da menor.

29. No que tange ao pedido prisão preventiva e para que esta possa ser decretada é necessário a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

30.Os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva é a prova da materialidade do crime e, ao menos, indícios de autoria.

31. A materialidade do delito de estupro de vulnerável, bem como de estupro de vulnerável, por omissão estão demonstrados nos autos.

32. Quanto aos fundamentos necessários à decretação da prisão cautelar, art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal Crimes dessa natureza e gravidade abala toda uma família e sociedade, além dos conviventes próximos, influindo no ânimo das pessoas que fazem parte da sociedade, de forma que se faz necessário a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a ordem. Coma prisão, demonstra-se que determinadas condutas não são toleradas, movendo-se contra elas o aparelho repressivo estatal.

33. Assim, patentes à autoria e materialidade e corroborando tal entendimento:

STF. "Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)

34. Para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que está mais que demonstrado. É certo que a privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional'.

2.1— DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE CUSTÓDIO JOSE ALVES

35. Assim, constata-se a presença do fumus boni juris e do fumus comissi delicti pressupostos para a segregação provisória, uma vez que há fortíssimo conjunto indicatório de que o investigado
Custódio José Alves
praticou o crime de estupro de vulnerável em desfavor da criança
Jeane Passaura Souza
, a qual possui apenas 06 (seis) anos de idade, infração penal gravíssima e da qual, via de regra, advém consequências extremas nefastas para a vítima e sua família.

36. Cabe salientar que o crime de Estupro de Vulnerável, imputado aos investigados neste feito, possui previsão de aplicação de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, estando assim, preenchido o requisitos da decretação da prisão preventiva no art.313, inciso I do CPP.

37. Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem como os indícios de suas autorias, apesar da negativa do investigado Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1°, VI da Lei n°. 8.072/90).

38. Ademais, asseverou ainda A VITIMA QUE O INVESTIGADO Custódio, também passou o pênis em sua “piriquita” e bumbum, bem como saiu sando do “pinto”. Por fim, se não bastasse o mesmo ameaçou a menor que se contasse para a mãe
iria matar todo mundo
.

39. Por outro lado, fora realizado o Laudo Pericial nº.510.1.02.209.0049917-01 de fls.251, verso, o qual consta no item III – Histórico que: “relata que o vizinho por nome “CUSTÓDIO” levava a menor para sua casa, colocava o pênis em sua boca qual sai uma urina branca e passa a mão em suas partes intimas. Menor relata que o agressor teria colocado o pênis em sua vagina, porém, sem penetração, há alguns meses atrás (...)
Menor relata que o agressor teria desferido diversas mordidas em suas coxas
, há cerca de cinco cias. No campo V – Comentário de fls.252, o perito firmou que:
“Notamos a presença de diversas equimoses especialmente coxa direita da periciada, com nexo temporal com o relato
(...)”.

41- Assim, percebe-se dos autos que o investigado é vizinho da vítima, diante disso, a conversão da prisão temporária em preventiva se faz necessária porque há um claro ajuste familiar e de amizade próximas do suspeito, no sentido de fazer desacreditar, e encobrir a prática delitiva.

42-Nesse sentido é a jurisprudência. Vejamos:

HABEAS CORPSU. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI.PREICULOSIDADE DO AGENTE. VITIMAS COM 8 (OITO) E 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSADO VIZINHO DOS OFENDIDOS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1 Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na conveniência da instrução criminal - quando há notícia de que o acusado é vizinho das vítimas — bem como na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do atente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. 2. Infere-se da narrativa dos fatos que

o paciente teria, em tesem constrangido menores com 8 (oito) e 6 (seis) anos de idade, na época do fato, a praticarem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, durante o período e janeiro a agosto de 2010. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu.

4. Ordem denegada. (HC 219.177/RJ, reator Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. em 24/4/2012, Dje de 8/5/2012).

43.

Afirmação merece especial relevo ao tratar-se de vítima criança ou adolescente, incapaz, em regra, de forjar tramas com propósito incriminador. Vale dizer, não sendo os dizeres da vítima apresentados de forma mentirosa ou contraditória, mas corroborados pelos demais indícios e provas e sopesadas possíveis declarações fantasiosas, devem ser considerados como elemento fundamental para a decretação da prisão preventiva.

44.

Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem como os indícios de sua autoria, apesar da negativa do investigado. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1°, VI da Lei n. 8.072/90).

45.

Na hipótese dos autos, pelo que fora exposto, entendo ser o caso de converter a prisão temporária em prisão preventiva, com o objetivo de acautelar a ordem pública.

46.

Ademais, é Imprescindível a decretação da prisão (periculum in mora) para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da Conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) — fundamento da cautela.

47.

Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena.

48.

O princípio constitucional da não culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Súmula n 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado. Desse modo, a constrição cautela desse direito fundamental (art. 50, inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta.

49.

Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade' com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos.

50.

Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva

51.

Por outro lado, a custódia cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública. O investigado demonstrou modus operandi dissimulado, atentando contra a liberdade sexual de uma menor de 06 anos de idade, não havendo dúvida que se solto voltará a delinquir.

52.

De fato, a periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta à manutenção da restrição de sua liberdade. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rei Min. Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da -grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, rio caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).

53.

De fato, ainda que presente a evidente gravidade do crime, apta a ensejar a prisão, esta somente deve ser decretada a partir do momento em que se reúnem os elementos mínimos de comprovação dos indícios plausíveis de autoria, os quais foram demonstrados de forma robusta no decorrer as investigações, culminando na representação da prisão preventiva. Assim, não se vislumbra nos autos, portanto, constrangimento ilícito.

54.

No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, mister se faz a custódia provisória pela crueza com que agiu não tendo a vítima qualquer oportunidade de reação, que denota periculosidade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade a justiça.

55.
P
or conseguinte, deve ser considerada a gravidade do crime previsto no art. 217-A, do CP e a sua repercussão no meio social, o que traz sensação de insegurança e

impunidade, bem como descredibiliza a atuação do Poder Judiciário, pois a cidade de Carlinda/MT é pequena e ordeira.

56.

Portanto, restou efetivamente clarificada a periculosidades dos investigados, sobretudo em decorrência do crime que lhe é endereçado, o que vem a demonstrar a faceta mais perversa de suas personalidades, ao abusar 41 sexualmente de uma adolescente, mediante o emprego de ameaça, caracterizando, o tipo penal consumado preconizado no artigo 217- A, do CP.

57.

Por fim, a conversão da prisão temporária em preventiva do representado CUSTÓDIO JOSÉ ALVES é à medida que se impõe.

2.2 - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO JOSÉ ALVES

58.

Assim, constata-se a presença do fuma bani juris e do fumus comissi delicti pressupostos para a segregação provisória, uma vez que há fortíssimo conjunto indiciatório de que o

investigado
Marcelo José Alves
praticou o crime de e vulnerável em desfavor da criança Jeane Passaura Souza, a qual possui apenas 06 (seis) anos de idade, infração penal gravíssima e da qual, via de regra, advém consequências extremas nefastas para a vítima e sua família.

59.

Cabe salientar que o crime de Estupro de Vulnerável, imputado aos investigados neste feito, possui previsão de aplicação de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, estando assim, preenchido o requisito para decretação da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

60.

Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem como os indícios de suas autorias, apesar da negativa do investigado. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1°, VI da Lei n°. 8.072/90).

61.

Consta nos autos que a vítima Jeane Passaura Souza disse que assistiu vídeos no aparelho do celular do seu representado/genitor Andrino Passaura, bem como fazia aquilo com o seu vizinho Marcelo José Alves. No dia seguinte, junto com as Conselheiras Tutelares, novamente conversou com a infante, a qual asseverou: "Jeane detalhou que ia na casa dele quando os pais dele não estavam; que perguntaram o que ia fazer lá, respondeu 'adivinha', sugerindo que

ia fazer algo relacionado a sexo; que solicitaram detalhes de como ocorria, relatou que iam no quarto, ambos tiravam a roupa e MARCELO enfiava o pinto no negócio ela; que Jeane disse que fazia aquilo com outras pessoas."

62.

Nesse sentido a Conselheira Tutelar Maria da Guia Dias prestou depoimento na Delegacia de Polícia fls. 214/215, oportunidade em que narrou que a equipe foi acionada pela direção da Escola Municipal Manoel Bandeira para realizar um atendimento, pois três crianças estavam no banheiro da escola "fazendo besteira". Declarou: "que solicitou detalhes de Jeane de como aconteceu no banheiro e elas fizeram gestos com os braços, ao que disse que ela não tinha “pipi”; e ela respondeu que fiz assim; que pediu para mostrar como fez, então disse que tiraram a roupa, beijaram na boca e mostrou os gestos que fez com sua amiga, se mostrando idêntico a reação sexual; que questionaram com quem ela aprendeu aquilo, ao que disse ser com o tio Paraná; que solicitaram mais detalhes, ao que ela respondeu que ele colocava o pipi no negócio dela e depois mijava na boca, detalhando que era um mijo branco e muito ruim; que questionou se o liquido era doce ou salgado, e ela respondeu ser salgado, mostrando com o corpo ser algo repulsivo; que Jeane ainda disse que tem quatro namorados, porém com os outros três só beija na boca; que os outros três namorados são MARCELO, filho de Paraná, Bruno e Josicler”.

63.

Assim, percebe-se dos autos que o investigado é vizinho da vítima e filho do representado Custódio José Alves, diante disso, a conversão da prisão temporária preventiva se fez necessária porque há um claro ajuste familiar de amizades próximas do suspeito, no sentido de fazer desacreditar, e encobrir a prática delitiva.

64.

Nesse sentido é a jurisprudência. Vejamos:

HABEAS CORPSU. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI.PREICULOSIDADE DO AGENTE. VITIMAS COM 8 (OITO) E 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSADO VIZINHO DOS OFENDIDOS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1 Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na conveniência da instrução criminal - quando há notícia de que o acusado é vizinho das vítimas — bem como na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do atente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. 2. Infere-se da narrativa dos fatos que o paciente teria, em tesem constrangido menores com 8 (oito) e 6 (seis) anos de idade, na época do fato, a praticarem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, durante o período e janeiro a agosto de 2010. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. 4. Ordem denegada. (HC 219.177/RJ, reator Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. em 24/4/2012, Dje de 8/5/2012).

65.

A afirmação merece especial relevo ao tratar-se de vítima criança ou adolescente, incapaz, em regra, de forjar tramas com propósito incriminador. Vale dizer, não sendo os dizeres da vitima apresentados de forma mentirosa ou contraditória, mas corroborados pelos demais indícios e provas e sopesadas possíveis declarações fantasiosas, devem ser considerados como elemento fundamental para a decretação da prisão preventiva.

66.

Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem como os indícios de sua autoria, apesar da negativa do investigado. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1°, VI da Lei ri". 8.072/90).

67.

Na hipótese dos autos, pelo que fora exposto, entendo ser o caso de converter a prisão temporária em prisão preventiva, com o objetivo de acautelar a ordem publica.

68.

Ademais, é imprescindível a decreta o da prisão (periculum in mora) para a anda da ordem pública da

aplicação da Lei Penal e da Conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) — fundamento da cautela.

69.

Assim, é inadmissível que a Finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena.

70.

O princípio constitucional da não culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Súmula n° 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado". Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 50 , inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta.

71.

Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos a que ere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos.

72.

Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.

73.

Por outro lado, a custódia cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública. O investigado demonstrou modus operandi dissimulado, atentando contra a liberdade sexual de uma menor de 06 anos de idade, não havendo dúvida que se solto voltará a delinquir.

74.

De fato, a periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta à manutenção da restrição de sua liberdades. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afumado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a 11/ periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a per si de decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi)

75.

De faço, ainda que presente a evidente gravidade do crime, apta a ensejar a prisão, esta somente deve ser decretada a partir do momento em que se reúnem os elementos mínimos de comprovação dos indícios plausíveis de autoria, os quais foram demonstrados de forma robusta no decorrer as investigações, culminando na representação da prisão preventiva. Assim, não se vislumbra nos autos, portanto, constrangimento ilícito.

76.

No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantis a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, mister se faz a custódia provisória pela crueza com que agiu não tendo a vítima qualquer oportunidade de reação, que denota periculosidade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça.

77.

Por conseguinte, deve ser considerada a gravidade do crime previsto no art. 217-A, do CP e a sua repercussão no meio social, o que traz sensação de insegurança e impunidade, bem como descredibiliza a atuação do Poder Judiciário, pois a cidade de Carlinda/MT é pequena e ordeira.

78.

Portanto, restou efetivamente clarificada a periculosidades dos investigados, sobretudo em decorrência do crime e lhe é endereçado, o que vem a demonstrar a faceta mais perversa de suas personalidades, ao abusar sexualmente de uma adolescente, mediante o emprego de ameaça, caracterizando, o tipo penal consumado preconizado no artigo 217- A, do CP.

79.

Por fim, a conversão da prisão temporária em preventiva do representado MARCELO JOSÉ ALVES é à medida que se impõe.

2.3 - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS.

80.

Assim, constata-se a presença do fumus bani juris e do fumus comissi delicti pressupostos para a segregação provisória, uma vez que há fortíssimo conjunto indiciatório de que o investigado Josiclei Nascimento dos Reis praticou o crime de estupro de vulnerável em desfavor da criança Jeane Passaura Souza, a qual possui apenas 06 (seis) anos de idade, infração penal gravíssima e da qual, via de regra, advém consequências extremas nefastas para a vítima e sua família.

81.

Cabe salientar que o crime de Estupro de Vulnerável, imputado aos investigados ne feito, possui previsão de aplicação de pena de reclusão 08 (oito) a 15 (quinze) anos, estando assim, preenchido o requisito para decretação da prisão preventiva prevista no 313, inciso I do CPP.

82.

Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existências do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem como os indícios de suas autorias, apesar da negativa do investigado. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 10, VI da Lei n°. 8.072/90).

83.

Consta nos autos no IP n°. 345/2019 que no dia 01 de março de 2019 o Conselho Tutelar de Carlinda registrou Boletim de Ocorrência n°. 2019.65878, noticiando a equipe foi acionada pela Escola Municipal Manoel Bandeira, tendo em vista que a vítima Jeane Passaura Souza começou a apresentar alterações comportamentais e a afirmar que possuía 04 (quatro) namorados, chamados como Bruno, JOSECLEI, Marcelo e Custódio, vulgo Paraná, ora representados.

84.

Ademais, consta ainda no referido boletim que a vítima narrou que Bruno, JOSECLEI e Marcelo lhe dão beijos na boca e Custódio, vulgo Paraná, convida-a para ir em sua casa praticar atos carnais.

85.

Nesse sentido a Conselheira Tutelar Maria da Guia prestou depoimento na Delegacia de Polícia fls. 215, oportunidade e que narrou que a equipe foi acionada pela direção da Escola Municipal Manoel Bandeira para realizar um atendimento, pois três crianças estavam no banheiro da escola

"fazendo besteira". Declarou: "que solicitou detalhes de Jeane de como aconteceu no banheiro e elas fizeram gestos com os braços, ao que disse que ela não tinha e ela respondeu que fez assim; que pediu para mostrar como fez então disse que tiraram a roupa, beijaram na boca e mostrou os gestos que fez com sua amiga, se mostrando idêntico a reação sexual; que questionaram com quem ela aprendeu aquilo, ao que disse ser com o tio Paraná; que solicitaram mais detalhes, ao que ela respondeu que ele colocava o PIPI no negócio dela e depois mijava na boca, detalhando que era um mijo branco e muito ruim; que questionou se o mijo era doce ou salgado, e ela respondeu ser salgado, mostrando com o corpo ser algo repulsivo; que Jeane ainda disse que tem quatro namorados, porém com os outros três só beija na boca; que os outros três namorados são Marcelo, filho de Paraná, Bruno e JOSICLEI."

86.

Por fim, percebe-se ainda dos relatos nos autos que a infante declarou que os representados Bruno Pereira 411 Nunes e JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS também "fizeram besteira" com ela, sendo que ele "colocaram o pinto deles em mim".

87.

Assim, percebe-se dos autos que a conversão da prisão temporária em preventiva se fez necessária porque há um claro ajuste familiar e de amizades próximas do suspeito, no sentido de fazer desacredita encobrir a prática delitiva.

88.

Nesse sentido é a jurisprudência. Vejamos:

HABEAS CORPSU. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI.PREICULOSIDADE DO AGENTE. VITIMAS COM 8 (OITO) E 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSADO VIZINHO DOS OFENDIDOS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1 Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na conveniência da instrução criminal - quando há notícia de que o acusado é vizinho das vítimas — bem como na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do atente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. 2. Infere-se da narrativa dos fatos que o paciente teria, em tesem constrangido menores com 8 (oito) e 6 (seis) anos de idade, na época do fato, a praticarem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, durante o período e janeiro a agosto de 2010. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. 4. Ordem denegada. (HC 219.177/RJ, reator Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. em 24/4/2012, Dje de 8/5/2012).

89.

afirmação merece especial relevo ao tratar-se de vítima criança ou adolescente, incapaz, em regra, de forjar tramas com propósito incriminador. Vale dizer, não sendo os dizeres da vítima apresentados de forma mentirosa ou contraditória, mas corroborados pelos demais indícios e provas e sopesadas possíveis declarações fantasiosas, devem ser considerados como elemento fundamental para a decretação da prisão preventiva.

90.

Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem como os indícios de sua autoria, apesar da negativa do investigado. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1', VI da Lei n°. 8.072/90).

91.

Na hipótese dos autos, pelo que fora exposto, entendo ser o caso de converter a prisão temporária em prisão preventiva, com o objetivo de acautelar a ordem pública.

92.

demais, é imprescindível a decretação da prisão (periculum in mora) para a para garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da Conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) — fundamento da cautela.

93.

Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena.

94.

O princípio constitucional da não culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Sumula n° 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgador. Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 50, inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta.

95.

Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos que se refere o art. 312 do Código de Processo não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos.

96.

Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.

97.

Por outro lado, a custódia cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública. O investigado demonstrou modus operandi dissimulado, atentando contra a liberdade sexual de uma menor de 06 anos de idade, não havendo dúvida que se solto voltará a delinquir.

98.

De fato, a periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta à manutenção da restrição de sua liberdade'. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afumado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rei Min Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).

99.

De fato, ainda que presente a evidente gravidade do crime, apta a ensejar a prisão, esta somente deve ser decretada a partir do momento em que se reúnem os elementos mínimos de comprovação dos indícios plausíveis de autoria, os quais foram demonstrados de forma robusta no decorrer as investigações, culminando na representação da prisão preventiva. Assim, não se vislumbra nos autos, portanto, constrangimento ilícito.

100.

No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, mister se faz a custódia provisória pela crueza com que agiu não tendo a vítima qualquer oportunidade de reação, que denota periculosidade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça.

101.

Por conseguinte, deve ser considerada a gravidade do crime previsto no art. 217-A, do CP e a sua repercussão no meio social, o que traz sensação de insegurança e impunidade, bem como descredibiliza a atuação do Poder Judiciário, pois a cidade de Carlinda/MT é pequena e ordeira.

102.

Portanto, restou efetivamente clarificada a periculosidades dos investigados, sobretudo em decorrência do crime que lhe é endereçado, o que vem a demonstrar aceta mais perversa de suas personalidades, ao abusar

sexualmente de uma adolescente, mediante o emprego de ameaça, caracterizando, o tipo penal consumado preconizado no artigo 217- A, do CP.

103.

Por fim, a conversão da prisão temporária em preventiva do representado JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS é à medida que se impõe.

2.4 — DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE BRUNO PEREIRA NUNES

104. Assim, constata-se a presença do fumus boni juris e do fumus comissi delicti pressupostos para a segregação provisória, uma vez que há fortíssimo conjunto indicatório de que o investigado Bruno Pereira Nunes praticou o crime de estupro de vulnerável em desfavor da criança Jeane Passaura Souza, a qual possui apenas 06 (seis) anos de idade, infração penal gravíssima e da qual, via de regra, advém consequências extremas nefastas para a vítima e sua família.

105. Cabe salientar que o crime de Estupro de Vulnerável, imputado aos investigados neste feito, possui previsão de aplicação de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, estando assim, preenchido o requisitos da decretação da prisão preventiva no art.313, inciso I do CPP.

106, Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem como os indícios de suas autorias, apesar da negativa do investigado Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1°, VI da Lei n°. 8.072/90).

107. Nesse sentido a Conselheira Tutelar Maria da Guia Dias prestou depoimento na Delegacia de Polícia fls. 214/215, oportunidade em que narrou que a equipe foi acionada pela direção da Escola Municipal Manoel Bandeira para realizar um atendimento, pois três crianças estavam no banheiro da escola "fazendo besteira". Declarou: "que solicitou detalhes de Jeane de como aconteceu no banheiro e elas fizeram gestos com os braços, ao que disse que ela não tinha ' pipi', e ela respondeu que fez assim; que pediu para mostrar como fez, então disse que tiraram a roupa, beijaram na boca e mostrou os gestos que fez com sua amiga, se mostrando idêntico a reação sexual; que questionaram com quem ela aprendeu aquilo, ao que disse ser com o tio Paraná; que solicitaram mais detalhes, ao que ela respondeu que ele colocava o pipi no negócio dela e depois mirava na boca, detalhando que era um mijo branco e muito ruim; que questionou se era doce ou salgado, e ela respondeu ser salgado, mostrando com o corpo ser algo repulsivo; que Jeane ainda disse que tem quatro namorados , porém com os outros três só beija na boca; que os outros três namorados são Marcelo, filho de Paraná, BRUNO e Josiclei”.

108. Por fim, percebe-se ainda dos relatos nos autos que a infante declarou que os representados BRUNO PEREIRA NUNES e Josiclei Nascimento dos Reis também "fizeram besteira" com ela, sendo que ele "colocaram o pinto deles em mim".

109. Assim, percebe-se dos autos que a conversão da prisão temporária em preventiva se fez necessária porque há um claro ajuste familiar e de amizades próximas do suspeito, no sentido de fazer desacreditar, e encobrir a prática delitiva.

110. Nesse sentido é a jurisprudência. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM Pública. GRAVIDADE CONCETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VÍTIMAS COM 8 (OITO) E 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSADO VIZINHO DOS OFENDIDOS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.ORDEM DENEGADA. 1.Não há falar em constrangimento ilegal quando a custodia cautelar está devidamente justificada na conveniência da instrução criminal - quando há notícia de que o acusado é vizinho das vítimas - bem como na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. 2. Infere-se da narrativa dos fatos que o paciente teria, em tesem constrangido menores com 8 (oito) e 6 (seis) anos de idade, na época do fato, a praticarem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, durante o período e janeiro a agosto de 2010. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. 4. Ordem denegada. (HC 219.177/RJ, reator Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j em 24/4/2012, DJe de 8/5/2012).

111. A afirmação merece especial relevo ao tratar-se de vítima criança ou adolescente, incapaz, em regra, de forjar tramas com propósito incriminador. Vale dizer, não sendo os dizeres da vítima apresentados de forma mentirosa ou contraditória, mas corroborados pelos demais indícios e provas e sopesadas possíveis declarações fantasiosas, devem ser considerados como elemento fundamental para a decretação da preventiva.

112.Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art.217-A do Código Penal, bem como os indícios de sua autoria, apesar da negativa do investigado. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1°, VI da Lei n°. 8.072/90).

113. Na hipótese dos autos, pelo que fora exposto, entendo ser o caso de converter a prisão temporária em prisão preventiva, com o objetivo de acautelar a ordem pública.

114. Ademais, é imprescindível a decretação da prisão (periculum in mora) para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da Conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) — fundamento da cautela.

115. Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena.

116. O princípio constitucional da não culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Sumula nº.9 STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 50 , inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta.

117. Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisito.

118. Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.

119. Por outro lado, a custódia cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública. O investigado demonstrou modus operandi dissimulado, atentando contra a liberdade sexual de uma menor de 06 anos de idade, não havendo dúvida que se solto voltará a delinquir.

120. De fato, a periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta à manutenção da restrição de sua liberdade'. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma Rel. Min Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).

121. De fato, ainda que presente a evidente gravidade do crime, apta a ensejar a prisão, esta somente deve ser decretada a partir do momento em que se reúnem os elementos mínimos de comprovação dos indícios plausíveis de autoria, os quais foram demonstrados de forma robusta no decorrer as investigações, culminando na representação da prisão preventiva. Assim, não se vislumbra nos autos, portanto, constrangimento ilícito.

122. No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, mister se faz a custódia provisória pela crueza com o que agiu não tendo qualquer oportunidade de reação, que denota periculosidade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça.

123. Por conseguinte, deve ser considerada a gravidade do crime previsto no art. 217-A, do CP e a sua repercussão no meio social, o 'que traz sensação de insegurança e impunidade, bem como descredibiliza a atuação do Poder Judiciário, pois a cidade de Carlinda/MT é pequena e ordeira.

124. Portanto, restou efetivamente clarificada a periculosidades dos investigados, sobretudo em decorrência do crime que lhe é endereçado, o que vem a demonstrar a faceta mais perversa de suas personalidades, ao abusar sexualmente de uma adolescente, mediante o emprego de ameaça, caracterizando, o tipo penal consumado preconizado no artigo 217- A, do CP.

125. Por fim, a conversão da prisão temporária em preventiva do representado BRUNO PEREIRA NUNES é à medida que se impõe.

2.5 — DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE ANDRINO PASSAURA

126.

Assim, constata-se a presença do fumus bani juris e do fumus comissi delicti pressupostos para a segregação provisória, uma vez que há fortíssimo conjunto indiciatório de que o investigado, Andrino Passaura praticou o crime de estupro de

vulnerável em desfavor da sua filha, criança Jeane Passaura Souza, a qual possui apenas 06 (seis) anos de idade, infração penal gravíssima e da qual, via de regra, advém consequências extremas nefastas para a vítima e sua família.

127.

Cabe salientar que o crime de Estupro de Vulnerável, imputado -aos investigados neste feito, possui previsão de aplicação de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, estando assim, preenchido o requisito para decretação da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

128.

Assim, consta nos autos no relatório elaborado pela Secretaria de Educação, que a professora Maria Rufino informou: "ouvi ela conversando com um coleguinha o que o PAI dela tinha feito com ela. Após ouvir isso chamei a criança para conversar fora da sala e perguntei o que ela estava falando e ela me relatou que o pai chamou ela no quarto, tirou a roupa dela e a dele e mandou ela deitar na cama, mas elas me disse que não deitou, segundo ela disse que não queria, mas então ela disse que ele colocou o pênis nela atrás, de lado, na frente e batia o órgão genital nela, ela disse que foi rápido e que a mãe estava em casa (...)".

129.

Nesse sentido é o relatório do Conselho Tutelar datado de 28 de março de 019 que diz: “em conversa com a criança a mesma relatou que o seu PAI teria a chamado até o quarto e pediu para fazer besteira, que ele retirou sua roupa e colocou o pinto na sua periquitinha na bunda e também na boca. Que ela e o pai brincam de papai e mamãe (...) diante do exposto, solicitamos a presença ao Conselho Tutelar. A senhora Maria de Fátima disse que a criança está mentindo, assim como mentiu quando acusou o outro rapaz (...) Relatou ainda que o mesmo ao saber que a filha estava o acuando terá batido nela com uma varinha para que ela não invente as coisas".

130.

Já na audiência de depoimento sem dano, 25/06/2019, a infante afirmou que o seu genitor ANDRINO PASSAURA tirou a roupa e colocou o pênis em sua vagina, demonstrando com os bonequinhos.

131.

Por outro lado, as provas juntadas aos autos, demonstram inequivocamente, a autoria e materialidade do crime de estupro praticado pelo pai, revelando todo sofrimento vivenciado pela vítima, que em silêncio e constantes ameaças suportava a humilhação, vergonha e impotência de ser constantemente violentada pelo seu genitor e pelos demais representados.

132.

Vai salientar que, o crime de estupro foi periodo na clandestinidade, durante o período em que a genitora da menor não se encontrava em casa, não havendo

testemunhas indiretas, ou seja, aquelas que ouviram informações sobre os acontecimentos.

133.

Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem corno os indícios de suas autorias, apesar da negativa dos investigados Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 10, VI da Lei 8.072/90).

134.

Na hipótese dos autos, pelo que fora exposto, entendo ser o caso de converter a prisão temporária em prisão preventiva, com o objetivo de acautelar a ordem pública.

135.

Ademais, é imprescindível a decretação da prisão ericulurn in mora) para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da Conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) — fundamento da cautela.

136.

Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de

decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena.

137.

O princípio constitucional da não culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Súmula n° 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgados'. Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 50 , inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta.

138.

Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidades' com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos.

139.

Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva

140.

Por outro lado, a custódia cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública. Os investigados demonstraram modus operandi dissimulado, atentando contra a liberdade sexual de uma menor de 06 anos de idade, não havendo duvida que se soltos voltarão a delinquir.

141.

De fato, a periculosidade dos agentes para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta a manutenção da restrição de sua liberdade'. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agentes encontra-se imita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumis a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).

142.

Nesse sentido, e a jurisprudência. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na fuga do distrito da culpa, e, ainda a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, haja vista a relação de parentesco, já que a ofendida é neta da companheira do acusado e todos residiam no mesmo local, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem desse habeas corpus. 2. Na esteira do entendimento adotado por esta Corte Superior, a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade. 3. Habeas corpus denegado." (HC 342.6541/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

143.

A afirmação merece especial relevo ao tratar-se de vítima criança ou adolescente, incapaz, em regra, de forjar tramas com propósito incriminador. Vale dizer, não sendo os dizeres da vítima apresentados de forma mentirosa ou contraditória, mas corroborados pelos demais indícios e provas e sopesadas possíveis declarações fantasiosas, devem ser considerados como elemento fundamental para a decretação da prisão preventiva.

144.

De fato, ainda que presente a evidente gravidade do crime, apta a ensejar a prisão, esta somente deve ser decretada a partir do momento em que se reúnem os elementos mínimos de comprovação do indícios plausíveis de autoria, os quais foram demonstrados de forma robusta no decorrer as investigações,

c
ulminando na representação da prisão preventiva. Assim, não se vislumbra nos autos, portanto, constrangimento ilícito.

145.

No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, mister se faz a custódia provisória pela crueza com que agiu não tendo a vítima qualquer oportunidade de reação, que denota periculosidade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça.

146.

Por conseguinte, deve ser considerada a gravidade do crime previsto no art. 217-A, do CP e a sua repercussão no meio social, o que traz sensação de insegurança e impunidade, bem como descredibiliza a atuação do Poder Judiciário, pois a cidade de Carlinda/MT é pequena e ordeira.

147.

Portanto, restou efetivamente clarificada a periculosidades dos investigados, sobretudo em decorrência do crime que lhe é endereçado, o que vem a demonstrar a faceta mais perversa de suas personalidades, ao abusar sexualmente de uma adolescente, mediante o emprego de ameaça, caracterizando, o tipo penal consumado preconizado no artigo 217- A, do CP.

148.

. Por fim, a conversão da prisão temporária em preventiva do representado ANDRINO PASSAURA é à medida que se impõe.

2.6 — DA REPRESENTAÇÃO PELA, PRISÃO PREVENTIVA DE MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA

149.

Assim, constata-se a presença do fumus boni Júris e do fumus comissi delicti pressupostos para a segregação provisória, uma vez que há fortíssimo conjunto indiciatório de que a investigada Maria de Fátima de Souza praticou o crime de estupro de vulnerável, por omissão em desfavor de sua filha, criança Jeane Passaura Souza, a qual possui apenas 06 (seis) anos de idade, infração penal gravíssima e da qual, via de regra, advém consequências extremas nefastas para a vítima e sua família

150.

Cabe salientar que o crime de Estupro de Vulnerável, imputado aos investigados neste feito, possui previsão de aplicação de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, estando assim, preenchido o requisito para decretação da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

151.

Ademais, de acordo com o autuado, a genitora da vítima e ora representada Maria de Fátima de Souza tinha conhecimento dos fatos e nada fez para evitar as ocorrências, tratando-se de omissão penalmente relevante (art. 13, § 2, alínea "a", do CP), praticando, desse modo à investigada, estupro de vulnerável, por omissão.

151.

Assim, fica evidente nos autos que a genitora tinha conhecimento dos fatos que viram ocorrendo, porém nada o fez para impedir.

152.

Outrossim, consta ainda nos autos no relatório elaborado pelo Conselho Tutelar de Carlinda no dia 21 de março de 2019 que: "segundo relatos da MÃE a mesma não da conta de segurar a criança em casa, que a criança é rebelde e que não lhe obedece e que a mesma não vê maldades nos vizinhos e diz não acreditar nos relatos da filha, ACREDITA QUE A CRIANÇA ESTÁ MENTINDO, ora diz que tem medo de reação do vizinho, 11.1112 vez que são vizinhos, uma vez que são vizinhos muito próximos".

154.

Extrai-se ainda do relatório social/psicossocial elaborado pelo CRAS de fl. 357 que: "quando soube do suposto abuso sexual contra a filha, a Sra. Maria foi acompanhada registrar BO, dizendo ao escrivão: não prende ele não, não sei se é verdade", bem como "relatou, também, ameaças do Sr. Custódio, como o de jogar você no mato, e que ela não podia falar para ninguém sobre o ocorrido na casa dele entre os dois. Disse que acontecia quando a esposa se ausentava da residência”.

155.

Assim, em novo rio, elaborada pela psicóloga da Secretaria de Educação - 'insta que: "em atendimento a criança trouxe relatos das situações de «uso perpetradas elo Paraná, o xixi

disse: 'ele me chamava para ir na casa dele e depois me colocava no sofá e fazia xixi na minha boca, o xixi era branco,, não aconteceu muitas vetes (...) Mais uma vez foi chamada a atenção da genitora sobre a gravidade de tal assunto, importância de acreditar que a filha poderia sim estar sofrendo abuso sexual (..)mesmo com todas as orientações a genitora ainda demonstra dúvidas, porém relatou que já a proibiu de ir ao vizinho (...). Em relação a genitora esta demonstra um certo descaso em relação a gravidade da situação, dúvidas sobre os relatos da filha".

156.

Nesse sentido é o relatório do Conselho Tutelar datado de 28 de março de 2019 que diz: "em conversa com a criança a mesma relatou que o seu pai teria a chamado até o quarto e pediu para fazer besteira, que ele retirou sua roupa e colocou o pinto na sua periquitinha na bunda e também na boca. Que ela e o pai brincam de papai e mamãe (..) diante do exposto, solicitamos a presença ao Conselho Tutelar. A senhora MARIA DE FÁTIMA disse que a CRIANÇA ESTÁ MENTINDO, ASSIM COMO MENTIU QUANDO ACUSOU O OUTRO RAPAZ (...) Relatou ainda que o mesmo ao saber que a filha estava o acusando t n batido nela com uma varinha para que ela não invente as coisas”.

157.

Se não bastasse, todos os fatos relatos, a genitora da menor/representada ainda teve a ousadia de ameaçar a atiça, no momento a realização da audiência de depoimento sem dano,

dizendo-lhe que caso contasse a verdade iria dar-lhe "uma surra". Assim, os genitores ainda prometeram a menor à compra de pastéis em troca do seu silêncio no referido ato.

158.

Logo, por sua condição de autoridade sobre a Vítima, a genitora/representada Maria de Fátima de Souza, tinha o dever de protegê-la; mas, ao contrário, autorizou que terceiro praticassem atos libidinosos com ela. Por isso, cometeu o delito de estupro de vulnerável de forma omissiva imprópria.

159.

Assim, pelos relatos da vítima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, c/c art. 13, 5 2°, alínea "a", do CP bem como os indícios de suas autorias, apesar da negativa da investigada. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1°, VI da Lei n°. 8.072/90).

160.

Na hipótese dos autos, pelo que fora exposto, entendo ser o caso de converter a prisão temporária em prisão preventiva, com o objetivo de acautelar a ordem pública.

161.

Ademais, é imprescindível a decretação da prisão (periculum in mora) para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da Conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) — fundamento da cautela.

162.Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena.

163.

O principio constitucional da não culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Súmula ri° 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado. Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 50, inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta.

164.

Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos.

165.

Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.

166.

Por outro lado, a custódia cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública. Os investigados demonstraram modus operandi dissimulado, atentando contra a liberdade sexual de uma menor de 06 anos de idade, não havendo dúvida que se soltos voltarão a delinquir.

167.

De fato, a periculosidade dos agentes para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta a manutenção da restrição de sua liberdade43. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afumado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi)

Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na fuga do distrito da culpa, e, ainda a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, haja vista a relação de parentesco, já que a ofendida é neta da companheira do acusado e todos residiam no mesmo local, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem desse habeas corpus. 2. Na esteira do entendimento adotado por esta Corte Superior, a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade. 3. Habeas corpus denegado." (HC 342.6541/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. GENITORA DA VITIMA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. STJ.GRAVIDEZ DA PACIENTE. ARTIGO 318, V, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTAGIO AVANÇADO DE GRAVIDEZ AUSÊNCIA DE RISCO. ORDEM DENEGADA.1-

Havendo fortes indícios de autoria, haja vista a prisão em flagrante, tendo sido a autoridade policial requisitada pela própria vítima, criança de nove anos de idade, a qual empreendeu fuga dos indiciados, além de a própria paciente, mãe da menor, ter afirmando que não coibiu atos de violência praticados contra sua filha por temor e dependência econômica do seu companheiro, tem-se como presentes os pressupostos da prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública.2-

Demonstrado que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, especialmente para preservar a vítima do real perigo que representa a liberdade de sua genitora, como também para vincular a Paciente ao processo de forma mais eficaz e se assegurar a escorreita instrução criminal, correta a decisão hostilizada.3-

A mera alegação de ser a paciente primária, sem antecedentes criminais e possuir residência fixa, por si só, não se presta a revogar prisão preventiva, quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme reiterado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.4-

O estado de gravidez da paciente, por si só, não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, tampouco autoriza a sua substituição por prisão domiciliar, nos moldes incisos III e IV do Código de Processo quando não se comprovou o estágio ou o risco de gravidez.5-Ordem denegada.(

(Acórdão n.89234, 20150020210245HBC, Relator Sandoval Oliveira, 3ª

TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/09/2015, Publicado no DJE:11/09/2015, Pág.: 78)

"PROCESSUAL - PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO (ART. 226, II, DO CP). IMPROCEDÊNCIA. EN. 83,STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Condenada a ré pela prática do delito de atentado violento ao pudor, por omissão imprópria (art. 13, Ç 2", do CP), a posição de garantidora, estabelecida apenas em razão da condição de ascendente da vitima, passa a ser elementar do tipo penal, motivo pelo qual, configura bis in idem a consideração do mesmo fato para determinar o recrudescimento da pena, seja como circunstância judicial, seja como causa de aumento de pena (art. 226, II, do CP) (HC 221.706/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13419/2016, Dje 2209/2016). 2. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1519853,GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje 2340/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTAD• VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO PELA GENITO DA VITIMA OMISSÃO PENALMEN1 RELEV TE. DEVER DE IMPEDIR O RESULTADO.

CRIME COMISSIVO POR OMISSÃO. ART. 13, § r, DO CP. AUTORIA. CONDIÇÃO DE GARANTE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. ASCENDÊNCIA DO AUTOR DO DELITO SEXUAL. BIS IN IDEM. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. MAUS-TRATOS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PENA NÃO FIXADA. OMISSÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO TRIBUNAL. REFORMATIO IN PEJUS.1-

Condenada a ré pela prática do delito de atentado violento ao pudor, por omissão imprópria (art. 13, 52°, do CP) a posição de garantidora, estabelecida apenas em razão da condi ão de ascendente da vitima assa a ser elementar do tipo penal, motivo pelo qual, configura bis in idem a consideração do mesmo fato para determinar o recrudescimento da pena, seja como circunstância judicial, seja como causa de aumento de pena (art. 226, II, do CP).2

Condenada a ré pelo crime de maus-tratos, sem a fixação da pena correspondente, é vedado ao Tribunal revisor, em recurso exclusivo da defesa, corrigir a omissão, sob pena de violação do princípio do ne reformatio in pejus art. 617 do CPP). Precedentes.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de oficio para redimensionar a pena do paciente, pelo delito de atentado violento ao pudor, a 10 anos de reclusão, em regime fechado, e para anular a pena imposta ao delito de maus-tratos, pelo Tribunal de origem" (HC 221.706/RJ, Sexta Turma, Rel. Mia Sebastião Reis Júnior, 2Je de 224)9/2016).

169.

A afirmação merece especial relevo ao tratar-se de vítima criança ou adolescente, incapaz, em regra, de forjar tramas com propósito incriminados. Vale dizer, não sendo os dizeres da vítima apresentados de forma mentirosa ou contraditória, mas corroborados pelos demais indícios e provas e sopesadas possíveis declarações fantasiosas, devem ser considerados como elemento fundamental para a decretação da prisão preventiva.

170.

De fato, ainda que presente a evidente gravidade do crime, apta a ensejar a prisão, esta somente deve ser decretada a partis do momento em que se reúnem os elementos mínimos de comprovação dos indícios plausíveis de autoria, os quais foram demonstrados de forma robusta no decorrer as investigações, culminando na representação da prisão preventiva. Assim, não se vislumbra nos autos, portanto, constrangimento ilícito.

171.

No que pertine aos fundamentos, de igual forma se presentes. Para garantir a ordem pública, a ar a aplicação da penal e conveniência da instrução criminal, mister se faz a custódia provisória pela crueza com que agiu não tendo a vi a qualquer oportunidade de reação, que

denota periculosidade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça.

172.

Por conseguinte, deve ser considerada a gravidade do crime previsto no art. 217-A, do CP e a sua repercussão no meio social, o que traz sensação de insegurança e impunidade, bem corno descredibiliza a atuação do Poder Judiciário, pois a cidade de Carlinda/MT é pequena e ordeira.

173.

Portanto, restou efetivamente clarificada a periculosidades dos investigados, sobretudo em decorrência do crime que lhe é endereçado, o que vem a demonstrar a faceta mais perversa de suas personalidades, ao abusar sexualmente de uma adolescente, mediante o emprego de ameaça, caracterizando, o tipo penal consumado preconizado no artigo 217- A, do CP.

174.

Por fim, a conversão da prisão temporária em preventiva é à medida que se impõe:

III – D I S P O S I T I V O

175. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA em desfavor dos representados BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, ANDRINO PASSAURA e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA, por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, nos termos do artigo 1º, da Lei nº. 7. 960/89.

176. Outrossim, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES, ANDRINO PASSAURA e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal com fundamento no art. 312 do CPP.” (Negritei)

Sustenta a impetrante, a tese de negativa de autoria sob o argumento de que
“foi feito exame de corpo de delito na menor, o resultado foi que NUNCA HOUVE PRÁTICAS SEXUAIS. A MENOR NÃO FOI ABUSADA SEXUALMENTE. FOI ENCONTRADO PRESENÇA DO HÍMEM INTACTO”
. (Sic.)

A alegação versada ressoa descabida no presente caso, porque:
“Para que o crime seja considerado consumado, não é indispensável que o ato libidinoso praticado seja invasivo (introdução do membro viril nas cavidades da vítima). Logo, toques íntimos podem servir para consumar o delito”
. [STJ – 6ª Turma, Resp. 1.309.394-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado 3/2/2015 – Informativo 555]

Ademais, a negativa de autoria sustentada retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, nestes termos:

“[...]A tese de negativa de autoria não pode ser enfrentada na estreita via do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária)”. (STJ; HC 547.908; Proc. 2019/0353492-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/12/2019; DJE 19/12/2019)

“[...]Anoto que o habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios suficientes de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório”.(STJ; HC 544.869; Proc. 2019/0336490-8; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/12/2019; DJE 19/12/2019)

Destaco precedentes deste E. TJ/MT:

“[...] O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, publicado no DJE 09/11/2015).

Avançando no tema, sustenta o impetrante
que a denúncia apresentada contra os pacientes é defeituosa e omissa, pois não descreve “
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”(sic.),
afigurando-se inepta, está contaminada por vício formal.

Aduz que
“todas declarações de professores, conselho tutelar, foram baseadas unicamente nas declarações fantasiosa da menor”
(sic.).

Com efeito, o preceito legal determina que a denúncia ou queixa deverá subordinar-se aos requisitos contidos no art.41 do Código de Processo Penal: exposição do fato criminoso, com todas as circunstancias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo e a classificação do crime.

Destarte, registra-se que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Assim, por imposição de ordem legal, a peça acusatória publica deverá conter a imputação consistente na descrição do fato criminoso que serve de suporte à pretensão punitiva (narração do fato típico e sua adequação), e a menção ao sujeito contra quem essa pretensão é ajuizada. Feita a imputação, segue-se o pedido de conteúdo condenatório, objetivando impor ao autor da infração penal típica a devida
sanctio legis
prevista na lei.

Ressalto que o reconhecimento de ausência de justa causa para ação penal, através do
mandamus
, somente é admitido em hipóteses excepcionalíssimas, diante da constatação inequívoca da inviabilidade de prosseguimento da
persecutio criminis.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. A peça acusatória inaugural que expõe pormenorizadamente os fatos criminosos, particulariza a conduta imputada ao paciente, bem como exibe elementos suficientes para ensejar a propositura da ação penal, por certo assegura o exercício da defesa e, portanto, não autoriza o reconhecimento da ausência de justa causa. ORDEM DENEGADA”. (TJSC; HC 4017274-02.2019.8.24.0000; Palhoça; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Volnei Celso Tomazini; DJSC 24/06/2019; Pag. 562)

Permissa venia
, em termos de imputação, deve haver sempre, correlação entre os elementos probatórios contidos no bojo da
infromatio delicti
e a acusação pública. De modo que, transcreve-se trecho da denúncia, nestes termos:

“[...]

Dinâmica dos fatos: Remontam as investigações que no dia 25 de julho de 2019 a professora Maria Rufino Santos de Brito, após o intervalo (recreio), percebeu que a infante/vítima Jeane Passaura de Souza, e outras alunas não se estavam na sala de aula, assim, começou a procura-las nas dependências da Escola Municipal Manoel Bandeira e localizou uma das estudantes no banheiro, a qual relatou que se encontrava no local em companhia da ofendida.

Em seguida, a professora maria Rufino Santos de Brito se deparou com três alunas, entre elas a vítima Jeane Passaura de Souza, retornando para a sala de aula, ocasião em que indagou-lhes o que estavam fazendo no banheiro e uma estudante falou que: “Jeane pediu para elas subirem no vaso e esfregava a boceta uma na outra”.

É dos autos que a vítima Jeane Passaura de Souza convidou as coleguinhas para irem ao banheiro para “fazer besteira”, ocasião em que “beijou elas, passou a mão pelo corpo delas e esfregaram uma boceta na outra” e, também, ensinou o nome das partes intimas, bem como narrou para a equipe escolar que praticava atos com o denunciado MARCELO JOSÉ ALVES.

Registra-se que os denunciados ANDRINO PASSAOURA e MARIA DE FATIMA DE SOUZA são genitores da vítima Jeane Passaura de Souza e os infratores CUSTÓDIO JOSÉ ALVES e MARCLEO JOSÉ ALVES eram vizinhos da infante, sendo que os imputados BRUNO PEREIRA NUNES e JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS frequentavam a residência destes.

Pois bem.

De acordo com o inquérito policial adjunto, o denunciado MARCELO JOSÉ ALVES levava a vítima Jeane Passaura de Souza para um quarto na a sua residência, sendo que tiravam as roupas e o infrator esfregava seu pênis na vagina da ofendida.

No incluso procedimento administrativo consta que o denunciado CUSTODIO JOSÉ ALVES, epíteto “Paraná”, praticou sexo oral e atos libidinosos com a vítima Jeane Passaura de Souza, sendo que o infrator colocava seu pênis na boca da ofendida, passava as mães em seu corpo e esfregava o dedo e o pênis na vagina (negócio) da infante, a qual informou que ele “mijava” e o líquido era de cor branca e tinha um gosto ruim.

A vítima Jeane Passaura de Souza narrou que possuía outros 03 (três) namorados, identificados como os denunciados MARCELO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS, os quais beijavam a sua boca.

Na audiência de depoimento especial, a infante Jeane Passaura de Souza narrou que os denunciados BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS “fizeram besteira comigo” e “colocaram o pinto deles em mim”.

Restou apurado no inquérito Policial em epigrafe que o infrator ANDRINO PASSAURA, em diversas oportunidades, levou sua filha Jeane Passaura de Souza para o seu quarto, deitou-a na cama e praticou atos libidinosos com ela, colocando o seu pênis na vagina da infante e ejaculando.

O denunciado ANDRINO PASSAURA facilitou e induziu que a sua filha Jeane Passaura de Souza o acesso a vídeos em seu aparelho celular contendo cena de sexo explícito ou pornografia com o fim de com ela pratica ato libidinoso.

Durante o depoimento especial, a infante Jeane Passaura de Souza afirmou que seu genitor e ora denunciado ANDRINO PASSAURA tinha conhecimento que os infratores BRUNO PEREIRA NUNES e JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS praticaram atos libidinosos com a vítima e “acha ruim e fala eu fiz, mas eles não podem fazer”.

Deflui do presente caderno investigativo que a denunciada MARIA DE FATIMA DE SOUZA tinha conhecimento que a sua filha/vítima Jeane Passaura de Souza estava sofrendo abusos sexuais, todavia, manteve-se inerte e nada fez para evitar as novas ocorrências, tratando-se de omissão penalmente relevante (art.13, §2º, alínea “a” do Código Penal), praticando, desse modo, estupro de vulnerável, por omissão.

É dos autos que a denunciada MARIA DE FATIMA DE SOUZA coagiu a filha/vitima Jeane Passaura de Souza, mediante violência e grave ameaça, a mentir na audiência de depoimento especial, pois, caso contrário, seu genitor/denunciado ANDRINO PASSAURA seria encaminhado à prisão, local onde seria morto, bem como prometeu em contrapartida um pastel de presunto para a criança. [...]”

Olvida-se que a imputação descreve de maneira satisfatória os fato supostamente criminosos e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, narra a dinâmicas dos fatos e dá ensejo a compreensão dos limites da acusação, sendo possível, inclusive aos denunciados compreenderem os limites da acusação e, em contrapartida, exercerem a ampla defesa, como no caso vertente

Neste diapasão, ao contrário do que alega a impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar dos pacientes.

De igual modo, deflui-se que o trancamento da ação nos termos sustentados pela impetrante constitui medida de natureza excepcional

, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Por seu turno, os Tribunais Superiores têm reiteradamente decidido que o
habeas corpus
não é ação idônea para a apreciação de pedido de trancamento de inquérito policial ou de ação penal, quando for necessária a análise
de conjunto probatório complexo. No caso vertente, nenhuma das hipóteses estão manifestas de plano, logo, tais questões devem ser melhor analisadas na prolação da sentença de mérito, quando todas as provas serão sopesadas conjuntamente.

Assim o entendimento do pretório Excelso – STF:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (I) violação à jurisprudência consolidada do STF; (II) violação clara à Constituição; ou (III) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedente. 3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 164275 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019) Destaquei.

De maneira bem precisa, segue a mesma trilha o entendimento:

“(...)o trancamento de ação penal somente se justifica quando resultar clara e induvidosa a improcedência da acusação. Portanto, existindo em tese, crime definido na denúncia, descabe habeas corpus, com o escopo de trancar a ação penal”
. [RT 777/638]

Nesse sentido, ressoam os julgados dos Tribunais pátrios:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Inépcia da denúncia. Medida excepcional que necessita de demonstração cabal da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, situação que deve ser aferida durante a instrução criminal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Ordem denegada”.
(TJRS; HC 0273241-52.2019.8.21.7000; Proc 70083013326; Santa Maria; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Patrícia Fraga Martins; Julg. 06/11/2019; DJERS 08/11/2019)

“HABEAS
CORPUS
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL (CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS)
TRANCAMENTO DA
AÇÃO
PENAL NEGATIVA
DE AUTORIA NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PROVAS DEMONSTRAM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE ORDEM DENEGADA. O trancamento de ação penal pela via de
habeas
corpus é medida excepcional. A denúncia apresenta elementos que indicam a existência
de indícios da prática do crime pela paciente. A questão demanda extensa dilação probatória. Os Tribunais Superiores têm reiteradamente decidido que o
habeas
corpus não é
ação idônea para a apreciação de pedido
de
trancamento
de inquérito policial ou
de
ação
penal, quando for necessária a análise
de conjunto probatório complexo. No caso vertente, nenhuma das hipóteses estão manifestas
de plano, logo, tais questões devem ser melhor analisadas na prolação da sentença
de mérito, quando todas as provas serão sopesadas conjuntamente. COM O PARECER ORDEM DENEGADA”. (TJMS; HC 1414728-90.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 16/12/2019; Pág. 59)

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

Indícios suficientes para justificar a continuidade da persecução
penal. Valoração dos fatos que deve ficar resguardada ao juízo natural da causa. Ordem denegada”. (TJSP; HC 2193166-02.2019.8.26.0000; Ac. 12960247; São Paulo; Quarta Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 08/10/2019; DJESP 16/10/2019; Pág. 3246)

“CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. I.

A jurisprudência têm rechaçado a tese de arquivamento implícito do inquérito policial; logo, em não havendo requerimento de arquivamento pelo MP, o qual também deveria ser determinado pelo juízo, não há falar em impossibilidade de ajuizamento de
ação
penal. II considerando que a vítima, ao tempo do fato, era menor
de 18 anos, ausente obrigatoriedade
de representação, tratando-se a ação penal pública incondicionada, nos termos do
art. 225, parágrafo único, do CP
. III exame de alegações sobre eventual consentimento da vítima durante a prática de relações sexuais não se mostra pertinente na via estreita do habeas corpus. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível quando é manifesta a ausência de justa causa. No caso, não há falar em trancamento da ação penal, devendo o feito prosseguir seu curso normal. Ordem denegada. (TJRS; HC 0235882-05.2018.8.21.7000; Taquara; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry; Julg. 13/09/2018; DJERS 19/09/2018)

“HABEAS
CORPUS. (...)
O trancamento da ação penal possui caráter excepcional, que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pressupõe: (I) que a narração dos fatos constantes da denúncia não consubstancie crime. É indispensável para o exame de tal alegação, no mínimo, que "...da leitura da denúncia surja o defeito" (HC 84841/RS); ou (II) a "ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas". (RE 628059 AgR/SP); ou (III) "a presença de causa de extinção da punibilidade" (HC 95761/PE)
(...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70059671446, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 25/09/2014)(Negritei)

Por derradeiro, o presente caso recomenda dilação probatória, com o propósito de esclarecer os meandros da conduta que se investiga, para que se possa definir eventual responsabilidade penal dos pacientes, de modo que as considerações trazidas pela defesa nesta impetração, não podem ser analisadas nos limites estreitos do remédio heroico, não havendo nesta via intelectiva como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, na forma como pretende a impetrante.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor
JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS, BRUNO PEREIRA NUNES, MARCELO JOSE ALVES, ANDRINO PASSAURA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020